Tribunal: TJDFT
Processo: 0000920-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000920-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LORRANNY BISPO LIMEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CRACK. NATUREZA POTENCIALMENTE LESIVA DA DROGA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a alta nocividade do crack, que, em dose diminuta, é capaz de gerar um efeito devastador à saúde, possuindo um alto grau viciante, autoriza a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42, da Lei no 11.343/06. 2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 2.1. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior ao usualmente utilizado pela jurisprudência. 3. A pena, na segunda fase da dosimetria, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória. Entendimento da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, § 3o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 59 e 65, incisos I, II, e III, alínea “d”, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve ser excluída a exasperação de 1 (um) ano em relação à natureza da droga na primeira fase da dosimetria da pena ou, caso mantida, que seja considerado o aumento da referida circunstância judicial em 1/6 (um sexto). Afirma que as circunstâncias atenuantes devem ser fixadas aquém do mínimo legal, e que seja reconhecida a tentativa com a consequente redução da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 3o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 59 e 65, incisos I, II, e III, alínea “d”, ambos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027